Tribunal: TJSP
Processo: 2043827-66.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Acordo homologado entre as partes. Decisão de rejeição dos embargos de declaração que visava à delimitação das responsabilidades dos espólios e herdeiros, também garantidores pessoais, executados. Insurgência dos exequentes. Cabível, na hipótese, a constrição do bem indicado no pacto ajustado entre as partes como

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Acordo homologado entre as partes. Decisão de rejeição dos embargos de declaração que visava à delimitação das responsabilidades dos espólios e herdeiros, também garantidores pessoais, executados. Insurgência dos exequentes. Cabível, na hipótese, a constrição do bem indicado no pacto ajustado entre as partes como garantia real do pagamento da dívida pelos devedores. Medida perseguida pela recorrente que, ademais, encontra amparo nos artigos 1.419 e 1.422, caput, do Código Civil e no artigo 835, §3o, primeira parte, do CPC vigente. Agravo parcialmente provido na oportunidade.
Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084750
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2043827-66.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é embargante
ELZA LEITE MORAES ANDRADE, são embargados SILVIO TORQUATO
JUNQUEIRA, ALVARO JUNQUEIRA FRANCO, CLOTILDE JUNQUEIRA FRANCO
MEIRELLES, ODETTE LEITE DE MORAES, STEFAN RADLMAYR, OCTÁVIO
LEITE DE MORAES (INVENTARIANTE), ELZA JUNQUEIRA LEITE DE MORAES
(ESPÓLIO) e OCTAVIO JUNQUEIRA LEITE DE MORAES (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARCOS
MARRONE (Presidente sem voto), LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO E J. B.
FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2043827-66.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 08808
2
Embargos de Declaração no: 2043827-66.2019.8.26.0000/50001
Embargante: Elza Leite Moraes Andrade
Embargados: Silvio Torquato Junqueira, Alvaro Junqueira Franco e Clotilde
Junqueira Franco Meirelles
Interessado: Energetica do Cerrado Açucar e Alcool Ltda
Autos em primeiro grau no: 0036686-45.2011.8.26.0506
Juiz Prolator da Decisão: Dr. Heber Mendes Batista
Vara: 4a Vara Cível do Foro de Ribeirão Preto
VOTO No. 08808
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
Acordo homologado entre as partes. Decisão de rejeição dos
embargos
de
declaração que visava à delimitação das
responsabilidades dos espólios e herdeiros, também garantidores
pessoais, executados. Insurgência dos exequentes. Cabível, na
hipótese, a constrição do bem indicado no pacto ajustado entre as
partes como garantia real do pagamento da dívida pelos devedores.
Medida perseguida pela recorrente que, ademais, encontra amparo
nos artigos 1.419 e 1.422, caput, do Código Civil e no artigo 835,
§3o, primeira parte, do CPC vigente. Agravo parcialmente provido
na oportunidade.
Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro
material.
Embargos de declaração rejeitados.
O acórdão de fls. 1763/1769 deu provimento em parte ao
recurso dos embargados para reformar a decisão agravada no que tange à delimitação de
separação da garantia real representada pela hipoteca e a garantia pessoal ofertada pelas
herdeiras. Contra referida decisão, foram opostos embargos de declaração com fundamento
na omissão, contradição e obscuridade do julgado.
Decido.
Conheço dos presentes embargos, porque tempestivos.
No mérito, estes não comportam acolhimento.
O reexame dos autos não leva a desfecho diverso daquele já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2043827-66.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 08808
3
exposto no v. acórdão, inexistindo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro
material a ser sanado na decisão objurgada, a qual se fundamentou no quanto necessário à
extração de seu dispositivo.
Em verdade, busca a embargante obter efeito infringente e
modificar o julgado de acordo com a sua pretensão. Devem, contudo, buscar a via
processual adequada para tanto. Ressalte-se, ainda, que as questões ventiladas foram
devidamente analisadas e fundamentadas, sendo certo que o descontentamento da parte
com o conteúdo da decisão não a torna, por si só, passível de alteração pela via eleita.
Consigna-se, apenas, que já se decidiu nesta C. Câmara
(autos do processo no 0036686-45.2001.8.26.0506) que os sub-rogados não poderiam
cobrar a totalidade da dívida em face de apenas alguns garantidores, confira-se:
EMBARGOS DO DEVEDOR- EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO-
SOLIDARIEDADE PASSIVA QUITAÇÃO INTEGRAL DA
DÍVIDA JUNTO AO CREDOR ORIGINÁRIO, POR TRÊS
DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS, COM A RESPECTIVA
SUBSTITUIÇÃO NO POLO ATIVO DA EXECUÇÃO -
DIREITO
DE
REGRESSO
CONTRA
OS
DEMAIS
DEVEDORES SOLIDÁRIOS QUE SE LIMITA À QUOTA
PARTE DE CADA UM, NA EXATA DICÇÃO DO ART.283,
DO CÓDIGO CIVIL- INVIÁVEL A EXIGÊNCIA DE
PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA POR UM
DOS CO-DEVEDORES - EXCESSO DE EXECUÇÃO,
NESTES TERMOS, RECONHECIDO QUOTA PARTE DA
AUTORA QUE, ENTRETANTO, CORRESPONDE A 1/13,
EM RAZÃO DEALTERAÇÃO HAVIDA EM ADITAMENTO
À CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO OBJETODA
EXECUÇÃO - VERBA HONORÁRIAFIXADA EM 10%
SOBRE O BENEFÍCIO ECONÔMICO ATINGIDO COM O
ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS QUE SE
REVELA EXORBITANTE E DESATENDE AOS CRITÉRIOS
ESTABELECIDOS NAS ALÍNAS “A”, “B” E “C”, DO §3o,
DO ART. 20, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
QUANTIA REDUZIDAPARA R$ 20.000,00 SENTENÇA
NESTAPARTE REFORMADA - RECURSO PROVIDOEM
PARTE

Ao mesmo tempo, decidiu-se no presente agravo que a
garantia pessoal não se confunde com a garantia real representada pela hipoteca, que
garante a totalidade da dívida, nos termos do acórdão embargado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2043827-66.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 08808
4
Desta feita, não se vislumbra a aventada omissão. A
desistência de parte da dívida implica apenas em diferença no valor garantido pela
hipoteca, e não em nova limitação da responsabilidade. Assim, tal qual constou do julgado,
o imóvel hipotecado responde pela totalidade da dívida executada, nos exatos termos do
acordo entabulado entre as partes (fls. 305 item I). Insista-se, a garantia pessoal não se
confunde com a garantia real representada pela hipoteca, ao contrário do que fizeram crer
os agravados (fls. 417 e 429).
No que diz respeito ao prequestionamento de matéria
específica, não é necessário que o julgador se refira expressamente a todos os dispositivos
constitucionais e legais supostamente aplicáveis à hipótese, se adequadamente
fundamentada sua decisão. Neste sentido é o recente entendimento do E. Superior do
Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL.
AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe
o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em
apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar
a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida.( EDcl no MANDADO DE
SEGURANÇA No 21.315 - DF (2014/0257056-9) Julgado
em 08/06/2016).
Por derradeiro, não se olvide que “a função judicial deve ser
marcada pela atuação prática, sendo de relevo a análise das teses discutidas no processo
enquanto necessárias ao julgamento da causa” (STJ, 2a Turma, REsp no 15.540-SP, Rel.
Min. Ari Pargendler, j. 01/04/1996) (destaques nossos).
De qualquer forma, tendo em vista que os presentes embargos
foram opostos na vigência do Código de Processo Civil de 2015, aplica-se o seu art. 1.025,
que consagra o prequestionamento ficto ou implícito dos embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2043827-66.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 08808
5
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
MARCOS GOZZO
Relator